Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDISPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA EM PROMOVER ANDAMENTO DO FEITO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O descumprimento da determinação judicial, pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista que o processo não pode permanecer parado indefinidamente aguardando manifestação da parte.
2.Ainda que se trate de execução de titulo extrajudicial, a suspensão do art. 921 do Código de Processo Civil, não dispensa o exequente de promover a citação do executado, já que nos termos do art. 239 do mesmo Digesto, a citação é indispensável para a validade do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.